Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO VISANDO DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FECHAMENTO DE ABERTURA NA LAJE DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO CONTEMPLADA NA ORDEM DEMOLITÓRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre execução para reparar as áreas ainda pendentes e proceder à limpeza e descarte de material da construção irregular demolida, realizada na laje do condomínio. 1.1. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão sob o argumento quanto ao teor do conteúdo do auto de verificação da diligência e o teor da decisão. Aduz pela certificação se houve ou não o cumprimento das obrigações de fazer determinadas nos autos. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 3. O aresto asseverou que o título executivo judicial determinou ao agravante executado a demolição das obras irregulares realizadas na área comum (especificamente na laje do condomínio), sendo acrescido, em sede recursal, a determinação para reparar as áreas afetadas com a respectiva construção irregular (cimentar e impermeabilizar todos os locais em que a estrutura metálica e os acessórios da construção irregular foram afixados no telhado do condomínio, tapando os buracos e rachaduras deixados), nos moldes previstos em norma interna. Isto é, o objeto da presente execução está centrado em duas obrigações a) demolição das obras irregulares na área comum realizada na laje do condomínio, b) obrigação de reparar as áreas afetadas nos moldes previstos em noma interna. 3.1. Precendente: “(...) 1. cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicia conforme preceitua o art. 503 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à cois julgada. 2. Agravo de instrumento desprovido”. (07024189220238070000, Relator: Hect Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023). 4. Na hipótese, o acórdão foi claro ao dizer que a verificação feita pelo Oficial de Justiça não teve por pressuposto concluir pelo cumprimento integral dos termos do título judicial exequendo, notadamente porque, além não deter conhecimento das normas internas do condomínio, a diligência foi realizada antes de ser identificado nos autos a necessidade de reparo das pendências indicadas pelo condomínio exequente.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.